Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente, preso em flagrante pela suposta prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. A impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, sustentando ausência de contemporaneidade dos antecedentes, ausência de dano ao patrimônio da vítima e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente e adequada à hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, demonstrados pela materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, bem como pela multirreincidência do paciente e gravidade concreta da conduta.
4. O paciente foi preso em flagrante na tentativa de subtração de bens de estabelecimento comercial, com rompimento de obstáculo, durante a madrugada, e confessou a prática delitiva, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa e periculosidade social.
5. A autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, destacando o histórico de reincidência específica do paciente e sua conduta reiterada, incompatível com a adoção de medidas cautelares diversas.
6. O recebimento da denúncia reforça a presença dos elementos que justificam a segregação cautelar, não havendo fato novo que justifique a revogação da prisão preventiva.
7. A prisão cautelar, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, demonstrado pela reiteração criminosa e gravidade concreta da conduta.
2. A reincidência específica e a prática do crime durante o cumprimento de pena em regime aberto justificam, por si sós, a segregação cautelar como meio adequado de contenção do ímpeto delitivo.
3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando o histórico do agente revela recalcitrância na prática delitiva.